Tribunal: TJSP
Processo: 2209107-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação de cobrança julgada procedente. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Carta de citação enviada ao endereço indicado pelo próprio agravante no contrato de prestação de serviços celebrado com a agravada. Recebimento da carta citatória pelo funcionário responsável do condomínio

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação de cobrança julgada procedente. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Carta de citação enviada ao endereço indicado pelo próprio agravante no contrato de prestação de serviços celebrado com a agravada. Recebimento da carta citatória pelo funcionário responsável do condomínio edilício, sem qualquer ressalva. Validade da citação. Exegese do §4o art. 248 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209107-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUILHERME
MARQUES DORVANI, é agravado LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
AGRAVANTE: GUILHERME MARQUES DORVANI
AGRAVADA : LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
CONSULTORIA LTDA
VOTO no 28.036

Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação de cobrança
julgada procedente. Impugnação ao cumprimento de sentença
rejeitada. Alegação de nulidade da citação na fase de
conhecimento. Carta de citação enviada ao endereço indicado
pelo próprio agravante no contrato de prestação de serviços
celebrado com a agravada. Recebimento da carta citatória pelo
funcionário responsável do condomínio edilício, sem qualquer
ressalva. Validade da citação. Exegese do §4o art. 248 do CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Guilherme Marques Dorvani, contra a decisão a fls. 113/114 dos
originais, que, em autos de ação de cobrança que lhe move LPJM
Prestação de Serviços de Consultoria Ltda, dentre outras
deliberações, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo réu, ora agravante, e determinou o prosseguimento
da ação. Por fim, concedeu ao devedor os benefícios da gratuidade
processual.
Pleiteia a reforma da decisão. Alega nulidade da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
“uma vez que os avisos de recebimento foram assinados por pessoa
estranha à lide e enviados a endereços que não correspondiam ao do
agravante” (fl. 5). Afirma que o “endereço da citação não foi o da
residência do agravante, o qual se mudou em dezembro de 2018 para
a Rua Padre Chico, 551, apto. 84 Perdizes, São Paulo/SP, CEP
05008-010, conforme contrato de locação e contas de consumo em
seu nome juntadas as fls. 93/96” (fls. 5/6).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, e, a final, o seu provimento, para que seja decretada a
nulidade da citação e todos os atos posteriores a ela.
O despacho de minha relatoria deferiu o pretendido
efeito suspensivo ao recurso, solicitou informações, vindas a fls.
29/30, determinou a intimação da agravada para resposta, ofertada a
fls. 41/45, bem como que o autor juntasse aos autos comprovantes de
contas de consumo em seu nome no endereço da Rua Padre Chico,
551, apto 84, Perdizes, São Paulo/SP a partir de janeiro/2019. O
agravante se manifestou a fl. 32, com os docs de fls. 33/39.
É o relatório do necessário.
No presente caso, a ora agravada ajuizou ação de
cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, e,
decretada a revelia do réu agravante, nos termos do disposto no art.
344 do CPC, a ação foi julgada procedente, condenado o réu ao
pagamento do valor de R$2.159,58, com correção monetária e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de mora de 1%, ambos desde a data da citação.
Conforme se vê dos autos, a carta de citação expedida
na ação foi enviada ao endereço do ora agravante - Avenida Nova
Cantareira, 1198, apto 121, Bloco A, Tucuruvi, São Paulo, Capital -
indicado no “Contrato de Prestação de Serviços de Proteção de Bens
com Previsão de Multa em caso de Dano”, celebrado entre as partes
em maio/2017 (fls. 17/35).
A carta de citação foi recebida em 16/01/2019 por
terceiro, sem qualquer ressalva no momento do recebimento (fl. 48 -
fl. 13 do agravo).
Na fase de cumprimento de sentença, a carta de
intimação pessoal do agravante, para pagamento do débito
executado, também foi enviada ao mesmo endereço e recebido por
terceiro em 31/05/2019, também sem qualquer ressalva (fl. 73 fl. 14
do agravo).
O réu, ora agravante, apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, pugnando pela decretação de nulidade da
citação, vez que foi recepcionada a carta de citação por terceiro
estranho à lide.
Na r. decisão ora guerreada, o i. magistrado 'a quo', com
acerto, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deixou
consignado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5

“(...) Necessário ressaltar que essa situação está
prevista pelo artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, diante da
existência de controle de acesso por portaria, nos moldes
estabelecidos no referido normativo processual, porque o endereço de
destino permite concluir que a correspondência foi enviada a um
prédio de apartamentos.
Como em regra as cartas endereçadas a unidades
condominiais são recebidas por porteiros sem que se identifique sua
função no aviso de recebimento, caberia à parte prejudicada
demonstrar que quem assinou os referidos avisos de recebimento não
era funcionário da portaria nem encarregado de receber as
correspondências. Como isso não foi feito, a citação é válida, nos
termos do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil” (fl. 27).
Nada há que se alterar na decisão guerreada.
O NCPC prevê expressamente no §4o de seu art. 248
que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas
da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”.
O certo é que, a entrega da carta de citação ao
responsável pelo recebimento de toda a correspondência, em se
tratando de condomínio, mediante a assinatura no respectivo aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
6
recebimento, presume-se que será entregue ao destinatário da
unidade condominial.
A portaria do edifício deve ser tida como extensão da
unidade condominial, inclusive porque, por questão de segurança, as
correspondências, na imensa maioria dos casos, são entregues nas
portarias dos edifícios, e não pessoalmente aos condôminos.
Na hipótese dos autos, a citação do réu foi recebida
nessas condições, e, claro, não há que se suspeitar da idoneidade do
funcionário da portaria do condomínio, como pretende o agravante,
ademais ausente comprovação nesse sentido.
Portanto, a aplicação da teoria da aparência se impõe,
para reconhecer a validade da citação do executado, em porteiro do
edifício, preposto que se presume tenha capacidade e atribuição para
remeter a correspondência às unidades condominiais.
Ademais, do mesmo modo, não há que se falar em
nulidade da citação, como pretende o agravante, sob o argumento de
que teria se mudado de endereço em dezembro de 2018,
anteriormente à citação. Os documentos por ele juntados, na tentativa
de afirmar a existência de contrato de locação de um quarto em outro
imóvel, não são suficientes a tanto.
Ora, a citação ocorreu no mesmo endereço fornecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
7
pelo próprio agravante no contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes em 2017.
Cediço que a citação tem por escopo dar ciência ao réu
da existência da pretensão formulada pelo autor, a fim de que possa,
querendo, exercer o direito de defesa.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória em
fase de cumprimento de sentença - Pretensão à nulidade de citação
na fase de conhecimento Indeferimento - Carta de citação enviada
ao endereço indicado pela própria agravante no contrato de prestação
de serviços celebrado com a agravada - Recebimento da carta
citatória pelo funcionário responsável do condomínio edilício, sem
qualquer ressalva - Validade da citação - Inteligência do art. 248, § 4o,
CPC - Decisão mantida - Recurso não provido”. (Agravo de
Instrumento no 2234803-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. IRINEU FAVA,
C. 17a Câmara de Direito Privado, j. 15.4.2020);
“Cumprimento
de
sentença.
Exceção
de
préexecutividade. Rejeição. Nulidade da citação. Inocorrência.
Cartas citatórias recepcionadas, sem qualquer ressalva, por
funcionário de condomínio edilício. Exegese do artigo 248, § 4o, do
CPC/2015. O endereço em que realizada a citação é o constante do
contrato firmado entre as partes e registrado perante a JUCESP.
Recurso improvido, com observação” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
8
2245075-83.2019.8.26.0000, C. 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA, j. 08.04.2020);
“PROCESSUAL CIVIL
Ação de execução de cotas
condominiais Citação pelo correio Aviso de recebimento assinado
por funcionário da portaria Decisão de primeiro grau que determina
a expedição de precatória para nova citação Agravo do exequente
Acolhimento Condomínio edilício Citação válida Inexistência de
recusa Artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil Decisão
reformada

Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2209231-09.2018.8.26.0000; Relator: Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/10/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DESPESAS
CONDOMINIAIS

INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA
SEM ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO

CITAÇÃO VIA CORREIO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA
ADMISSIBILIDADE APLICABILIDADE DO ART. 248, §4o, CPC
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2152177-85.2018.8.26.0000; Relator: Des. Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/09/2018).
É o quanto basta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209107-89.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Assim, uma vez que o endereço do agravante se
localiza em condomínio indicado por ele no contrato objeto da lide,
tem-se por válida a citação realizada na pessoa do funcionário
responsável pelo recebimento de correspondências no referido local,
nos termos do art. 248, § 4o, CPC, em prestígio à teoria da aparência.
Portanto, a decisão agravada se mostra correta,
devendo ser mantida tal como lançada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator